Tribunal: TJDFT
Processo: 0731509-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, em face à decisão que não conheceu o agravo de instrumento. Tendo em vista a manifesta pretensão de alcançar efeito modificativo na apreciação destes aclaratórios, à luz do art. 1.022, §2o, do CPC, converto-o em Agravo Interno. Intime-se a recorrente para adequar e complementar os fundamentos do recurso, caso seja do seu interesse, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil. Exaurido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403